Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-33.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003954-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (EMBARGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), RODRIGO CARVALHO CURVO - CPF: 022.408.691-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE
DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS –
ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado.

2. Com efeito, se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que tal não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
Vanderson Rafael Nascimento
, para reformar a sentença recorrida a fim de conceder a segurança vindicada pelo autor, consistente no afastamento da exigência do recolhimento de ICMS em relação a bem arrematado em leilão extrajudicial.

O embargante alega, em síntese, a existência do vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão colegiada
“
não enfrentou (omissão) o disposto no art. 4º,
§1º, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, que elencam a situação em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS,
ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.”

Enfatiza que, na presente hipótese, o bem alienado era proveniente de apreensão, conforme regra de incidência prevista no dispositivo acima destacado, sendo prescindível averiguar a destinação do bem adquirido em licitação para que ocorra a incidência do tributo.

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos declaratórios,
“
para sanar o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes para denegar a segurança; alternativamente, que haja pronunciamento expresso sobre a hipótese de incidência prevista no art. 4º, §1º, inciso III, c/c art. 12, ambos da LC 87/96, e respectiva ofensa à lei federal.”

Intimado para contrarrazões, o embargado não apresentou manifestação no prazo legal (Id. 122021492).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
Vanderson Rafael Nascimento
, para reformar a sentença recorrida a fim de conceder a segurança vindicada pelo autor, consistente no afastamento da exigência do recolhimento de ICMS em relação a bem arrematado em leilão extrajudicial.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante, o qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, convém pontuar que, numa análise das nódoas apontadas pelo embargante, observa-se o seu nítido intento de contestar a higidez da decisão do recurso de apelação interposto,
visando a rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado.

Com efeito, inexiste a decantada omissão no sentido de que o acórdão embargado deixou de considerar o disposto no art. 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, que elenca a aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Isso porque restou devidamente consignado no acórdão as razões pelas quais se entendeu indevido o recolhimento do tributo na hipótese apresentada pelo impetrante, como se vê:

“A controvérsia reside na incidência, ou não, do ICMS no ato de aquisição de bem móvel motocicleta DAFRA/ZIG PLUS 2011/2012, placa OBA-6449, Renavam n. 483556777, ofertada no lote 425 do Edital de Leilão n. 003/SEMOB/CUIABÁ, promovido pela SEMOB/Cuiabá.

De acordo com o disposto no art. 155, II (que define a competência dos Estados e do Distrito Federal para a instituição e cobrança de imposto sobre a circulação de mercadorias), da Constituição Federal, combinado com o art. 110 do Código Tributário Nacional (segundo o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas
de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal para definir ou limitar competências tributárias).

A vista desses dispositivos somente mercadorias (bens destinados à revenda habitual mediante lucro) se sujeitam a ICMS, ou seja, à obrigação tributária principal prevista no § 1º do art. 113 do
referido Código Tributário e, via de consequência, a obrigações tributárias acessórias a que se refere o § 2º do mesmo artigo, entre as quais a exigência de documento fiscal. (...)

Vê-se, pois, que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação mercantil está sujeito ao ICMS.

Segundo dispõe o art. 328 do CTB, “o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”.

Verifica-se, pois, que o bem não se destina ao comércio, e por isso não pode ser conceituado como mercadoria, até porque "o que caracteriza uma coisa como mercadoria é a destinação, uma vez que é coisa móvel com aptidão ao comércio. Não são mercadorias as coisas que o empresário adquire para uso ou consumo próprio, mas somente aquelas adquiridas para revenda ou venda.” (SABBAG, Manual de Direito Tributário, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 127).

A previsão estabelecida no inciso XI, do art. 2º e art. 10, §1º, III, do RICMS/MT, dispõe que “considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos ou abandonados”. (...)

Com efeito, o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade.

Desse modo, a arrematação de um único bem móvel em leilão extrajudicial por pessoa física, não demonstra por si só que foi adquirido para o fim de revenda a outro comerciante ou a consumidor final com objetivo de lucro. (...)

Mostra-se inteiramente descabida, portanto, a exigência do referido imposto de bem (veículo) arrematado em leilão, por pessoa física, sem a prova de que se destinem à revenda ou comércio,
motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.”
(Id. 117648987).

Por certo, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pelo embargante nas suas contrarrazões não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

Convém ressaltar que o magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, até mesmo porque, na presente hipótese, ao contrário do que alega o embargante, todas as questões postas em debate foram dirimidas adequadamente quando do julgamento do recurso.

Desta forma, o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada, onde foram destacadas as razões por que se entendeu descabida a exigência de ICMS de bem arrematado em leilão.

Em verdade, nota-se que,
embora o recorrente ventile a existência de vício de omissão, nada mais faz do que reiterar os argumentos declinados nas suas contrarrazões, deixando de controverter os fundamentos do acórdão e recapitulando temática imprópria aos embargos de declaração.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO. (...) 2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
. 3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”
(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022